Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. OPERAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS SIGILOSOS PELO CONSUMIDOR. FALHA SUBSEQUENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CONTROLE DE OPERAÇÃO ATÍPICA. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não padece de nulidade sentença que contém fundamentação idônea que atende aos requisitos formais e substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não pode ser eximido de total responsabilidade civil na hipótese em que, ludibriado por golpistas, fornece seus dados bancários sigilosos e propicia o acesso remoto à sua conta corrente por meio do qual é feita transferência sem qualquer participação comissiva ou omissiva da instituição financeira.
IV. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança ou cujo sistema se revela ineficiente para a checagem de operação atípica que, por suas características, sinalizava a existência de fraude, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável, sob a perspectiva da causalidade direta, pela operação fraudulenta que desfalcou sua conta bancária.
VI. Apelação parcialmente provida.